Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709613-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista a excepcionalidade da concessão de medida liminar em Ação Rescisória, mas diante da possibilidade da perda do cargo público, concedo ao Ministério Público o prazo de 3 (três) dias para se manifestar sobre o pedido de liminar, bem como sobre a alegação de suposta Lei a autorizar a atuação do agente tida como ímpobra - mas não tratada na ação de origem. Após, imediatamente conclusos. I. Brasília, domingo, 11 de abril de 2021, às 17h35min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator